Tribunal: TJES
Processo: 5001263-63.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001263-63.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: JOAONEITE ARAUJO CARDOSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001263-63.2025.8.08.9101
Processo de origem: 5005071-08.2025.8.08.0038
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:

JOAONEITE ARAUJO CARDOSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS (DULOXETINA, PREGABALINA E MIRTAZAPINA). PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DO ESGOTAMENTO DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela antecipada para o fornecimento dos medicamentos Mirtazapina 30mg, Alpes XL (Bupropiona) 150mg, Pregabalina 150mg e Duloxetina 60mg. Alega Joaoneite Araujo Cardoso, na inicial da ação originária, que é portador de transtorno depressivo grave, ansiedade e fibromialgia (CID 10 M737, F33.2 e F41.1) e que os fármacos são essenciais para o seu tratamento. Sustenta o autor a impossibilidade financeira de custear a medicação e a necessidade de intervenção judicial para garantia do direito à saúde. Busca a parte demandante que os réus sejam compelidos a fornecer gratuitamente os referidos itens.

2. O Juízo de origem, ao apreciar o pedido de liminar, deferiu-o nos seguintes termos:
"[...]DEFIRO a tutela antecipada, e DETERMINO ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA que forneçam ao Requerente JOÃONEITE ARAUJO CARDOSO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da ciência desta decisão, os medicamentos pleiteados na inicial, para uso contínuo, sem interrupção, ou enquanto perdurar a necessidade do Autor.[...]"
.

3. Inconformada, a parte recorrente (Estado) interpôs o presente agravo, apresentando os seguintes argumentos: (i) desrespeito aos precedentes vinculantes do STF (Temas 6 e 1.234 e Súmulas Vinculantes 60 e 61); (ii) ausência de requerimento administrativo específico para alguns fármacos; (iii) falta de prova da imprescindibilidade do tratamento em detrimento das alternativas do SUS; (iv) inobservância do parecer desfavorável do NAT-Jus; e (v) descumprimento dos requisitos da Lei Estadual nº 10.987/19 quanto ao laudo médico. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, operando-se o decurso do prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a decisão agravada observou os requisitos cumulativos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e
(ii)
determinar se a prova técnica produzida (Nota Técnica NAT-Jus) afasta a probabilidade do direito alegado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão judicial de medicamentos deve observar a sistemática de governança colaborativa estabelecida pelo STF no Tema 1.234 e na Súmula Vinculante 60, que impõem o respeito aos fluxos administrativos e acordos interfederativos.

6. Tratando-se de medicamentos não incorporados (como Duloxetina, Pregabalina e Mirtazapina para o quadro em tela), é ônus da parte autora demonstrar a imprescindibilidade clínica e a inexistência ou ineficácia de substitutos terapêuticos incorporados pelo SUS, fundamentada em Medicina Baseada em Evidências (Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ).

7. No caso concreto, a Nota Técnica nº 413605 do NAT-Jus (Id 80494663 dos autos principais) manifestou-se de forma NÃO FAVORÁVEL ao fornecimento. O parecer técnico evidenciou que:
(a)
a CONITEC decidiu pela não incorporação da Duloxetina e Pregabalina por não apresentarem superioridade técnica em relação à Gabapentina e Amitriptilina já fornecidas no SUS;
(b)
o autor utilizou medicamentos padronizados em doses abaixo das preconizadas e por tempo insuficiente (menos de 3 meses), o que descaracteriza a refratariedade ao tratamento público;
(c)
a Mirtazapina não possui indicação em bula para dor crônica, tratando-se de uso
off-label
sem prova científica de eficácia superior.

8. A decisão de primeiro grau, ao fundamentar-se unicamente em prescrição de médico assistente, ignorando a conclusão técnica do NAT-Jus e o não exaurimento das alternativas do SUS, violou a obrigação negativa imposta pelos paradigmas vinculantes do STF.

9. Ausente a probabilidade do direito, ante a não comprovação da imprescindibilidade dos fármacos pleiteados e a existência de alternativas eficazes na rede pública não devidamente exploradas pelo paciente, a reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e indeferir a antecipação de tutela pretendida pelo autor na origem.

11. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso. Ressalte-se, outrossim, que o Estado é isento de custas por força do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)